Tribunal: TJDFT
Processo: 0718394-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. ALTERAÇÃO INDEVIDA DE BIOMETRIA EM AGÊNCIA FÍSICA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SEM AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO CONFIGURADO. BLOQUEIO PROLONGADO DE CONTA CORRENTE. NEGATIVAÇÃO DE CORRENTE DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Consumidora vítima de fraude bancária, consistente na alteração indevida de biometria em agência física, que possibilitou a contratação de empréstimos consignados não autorizados. Após a fraude, a conta corrente permaneceu bloqueada por longo período, impedindo o pagamento de fatura de cartão de crédito e ocasionando negativação indevida.
II – Questão em discussão
2. Verificar a responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço, bem como a aplicação da repetição do indébito em dobro e a manutenção do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III – Razão de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno (Súmula no 479/STJ).
5. Comprovada a falha na prestação do serviço, consistente na alteração indevida da biometria da consumidora em agência física do apelante e na contratação fraudulenta de empréstimos consignados, impõe-se a responsabilização do banco pelos prejuízos materiais e morais.
6. A cobrança indevida autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, afastada a alegação de engano justificável.
7. O bloqueio prolongado da conta corrente, aliado à negativação do nome da consumidora por impossibilidade de pagamento de fatura de cartão de crédito, configura dano moral “in re ipsa”, dispensando prova do prejuízo concreto.
8. O valor fixado na origem, a título de compensação por danos morais, mostra-se adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.
IV – Dispositivo
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 14, 20 e 42, do Código de Defesa do Consumidor;
Art. 1.012. do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
EREsp 1.413.542/RS;
Súmula no 479, do Superior Tribunal de Justiça;
Acórdão 1811472, 0742212-54.2022.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 26/02/2024.